Tribunal: STF
Processo: ARE 1441745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA. DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.



    ADMISSIBILIDADE. PLEITO PARA PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS CONTIDOS NO INSTRUMENTO RECURSAL. TESE GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PONTO NÃO CONHECIDO.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FASES PROCESSUAIS. ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXEGESE ART. 475-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 344 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    VERSADA A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO E A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RITOS REPETITIVOS. SENTENÇA COLETIVA APLICÁVEL A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DE SUA RESIDÊNCIA.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE RECHAÇADA. HSBC BANK BRASIL S.A. SUCEDEU O BANCO BAMERINDUS S.A. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA E CORTE.



    ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. OBJEÇÃO NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ENCARGO CONDICIONADO À EXISÊNCIA DE EXPRESSA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EXECUTADA. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A REFERIDA SANÇÃO.



    CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIDA EXCLUSÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO QUE SE TRATA DE DECORRÊNCIA LÓGICA DA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA DESVALORIZADA PELA INFLAÇÃO.



    DISCORDÂNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. OBJEÇÃO REFUTADA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.



    MULTA DO ART. 523, 8 1º, DO CPC (ART. 475-J DO CPC/73). REPRIMENDA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. SANÇÃO QUE NÃO É APLICÁVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP. N. 1.247.150/PR.



    INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PARA A FASE EXECUTIVA. REJEIÇÃO. VERBA CABÍVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO QUANTUM EXEQUENDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 517 DO STJ.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente